Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700047-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIA ROSA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem Contudo, após a prolação da decisão de ID 55015186, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a consulta médica na especialidade oncologia clínica, bem como o tratamento médico que for necessário, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público, sobreveio aos autos a informações de falecimento da Agravante, o que foi comprovado com a juntada aos autos da certidão de óbito de ID 55622593. Diante do exposto, tendo em vista que o Agravo de Instrumento perdeu o objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso em questão, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com a adoção das cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator